Tribunal: TJDFT
Processo: 0748768-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748768-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: JC Mecânica e Hidráulica Ltda Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JC Mecânica e Hidráulica Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736270-07.2023.8.07.0001, assim redigida: “A empresa executada JC MECANICA E HIDRAULICA EIRELI, por meio da petição de id. 176466401, insurge-se contra o ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora de quantias encontradas em suas contas bancárias, conforme id. 176441646. Sustenta que o bloqueio é indevido, pois recaiu sobre quantia que se destinava ao pagamento da folha salarial de funcionários, de forma a manutenção das atividades do impugnante encontra-se comprometida, sobretudo se acaso realizar-se buscas na modalidade "teimosinha". Postula pelo imediato desbloqueio das quantias constritas. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 176687635, refutando as alegações do impugnante. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, de se registrar que se encontra indisponível nos autos a quantia de R$ 9.172,33, localizada em conta de titularidade do impugnante junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A, conforme espelho da pesquisa SISBAJUD de id. 176441646. Argumenta, o impugnante, que o bloqueio ocorrido nos autos é indevido, pois incidiu sobre verba reservada ao adimplemento da folha de pagamento, sendo, portanto, impenhorável, em razão da natureza alimentar. Ocorre que não logrou êxito em comprovar a contento tal alegação, não havendo, nos autos, efetiva demonstração de que o numerário constrito seria destinado à folha de pagamento. Oportuno destacar que não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, sendo necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária, o que não ocorreu na espécie, uma vez sequer foi colacionado aos autos os extratos das contas acometidas pelo bloqueio judicial em discussão. Ademais, o impugnante juntou mero print de consulta da conta corrente no 96846-0, agência no 0654 em que consta a informação de um bloqueio judicial no valor de R$ 8.822,33 (id. 176466406), valor inferior à constrição SISBAJUD realizada nos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA/BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nos autos prova da nulidade do título extrajudicial ou de que a penhora tenha recaído sobre conta corrente destinada ao pagamento de encargos trabalhistas, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores. 2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 969679, 20160020187157AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016. Pág.: 357/375) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro. (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) [Grifou-se] Não havendo, portanto, efetiva demonstração de que o numerário constrito seria destinado ao pagamento de salários dos seus funcionários, ou, ainda, que as atividades empresariais do executado encontram-se comprometidas, a pretensão de desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD não merece prosperar. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação inequívoca acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição efetivada, a qual converto em penhora e pagamento. Relativamente ao petitório de id. 177226668, o pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Preclusa a presente, liberem-se os valores penhorados em favor do exequente, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Na mesma ocasião, porquanto o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do crédito, o exequente deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo pela aplicação do artigo 921, III, do CPC. O pedido deverá estar acompanhado de planilha atualizada da dívida, com o decote expresso dos valores penhorados. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53449789), em síntese, que a penhora de quantia encontrada em sua conta bancária recaiu sobre montante impenhorável, tendo em vista que seria utilizado no pagamento da remuneração de seus funcionários. Argumenta que a modalidade de penhora reiterada de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, o que se convencionou denominar de “teimosinha”, pode ocasionar sérios prejuízos à continuidade de sua atividade empresarial. Sustenta que a manutenção da penhora na modalidade aludida pode comprometer todo o seu faturamento, o que impede o cumprimento de outras obrigações e, principalmente, o pagamento da remuneração mensal de seus funcionários. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente revogação da penhora decretada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 53449792 e Id. 53449804). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de penhora de quantia encontrada na conta bancária mantida pela sociedade empresária agravante. A recorrente alega que a penhora decretada pelo Juízo singular recaiu sobre montante impenhorável, tendo em vista que seria utilizado para o pagamento da remuneração mensal aos seus funcionários. Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, além dos ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Ocorre que os documentos coligidos aos autos até o presente momento não são suficientes para demonstrar que a quantia encontrada na conta bancária da sociedade agravante seria destinada ao pagamento da remuneração mensal aos seus funcionários. O extrato bancário referido no Id. 53449796 evidencia que mesmo após a efetivação do bloqueio questionado a sociedade empresária recorrente efetuou normalmente o pagamento da remuneração mensal de seus funcionários e ainda permaneceu com saldo positivo em sua conta bancária. Aliás, não foram trazidos aos autos outros elementos de prova no sentido de que a penhora efetivada impede a continuidade das atividades empresariais empreendidas pela agravante. A recorrente também alega que a manutenção da pesquisa de bens reiterada de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias ("teimosinha") pode ocasionar a penhora de todo o seu faturamento, impedindo o cumprimento de outras obrigações e, principalmente, o pagamento da remuneração mensal de seus funcionários. A esse respeito, convém observar que a penhora do montante do faturamento de atividade empresarial está prevista, em tese, no art. 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” Trata-se de medida excepcional, viável nas hipóteses em que estiver esgotada a tentativa de localização de bens penhoráveis, consistente na expropriação procedida diretamente sobre o montante do faturamento bruto da empresa, em percentual fixado pelo Juiz e com designação de um administrador-depositário. É possível perceber, portanto, que o bloqueio de quantia encontrada em conta corrente de pessoa jurídica não se confunde com a penhora do valor do faturamento da empresa, devendo, inclusive, antecedê-lo (art. 835 do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora decorrente de bloqueio parcial de valores nas contas bancárias da executada, ora agravante. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 2. Segundo o art. 835, caput e I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em conta bancária da pessoa jurídica. De acordo com o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. 3. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora via BacenJud em conta bancária da devedora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1280728, 07153935420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. MODALIDADES DISTINTAS DE CONSTRIÇÃO. BACENJUD. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. BENS APTOS A SALDAR CRÉDITO DEMANDADO. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM ORDEM CRONOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ESTRANHAS AO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A determinação de bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em instituições financeiras, mediante o sistema Bacenjud, não traduz penhora de faturamento. São modalidades distintas de constrição, à luz do que prescreve o artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. 2. A ordem preferencial da penhora está prevista no art. 835 do CPC. Assim sendo, não há dúvida sobre a excepcionalidade da medida de penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X do art. 835 do CPC, o que é possível, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição, ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. 3. O cumprimento de sentença da presente demanda resultou em penhora de valores em conta corrente, visto que, à época da realização da pesquisa via Bacenjud existia crédito na conta corrente de titularidade da pessoa jurídica. Assim, quando da medida constritiva, o devedor possuía bens aptos a sanar a dívida oriunda da presente demanda, não havendo, portanto, que se falar em penhora de faturamento da empresa quanto à dívida ora debatida. 4. O pedido para que os bloqueios nas contas do agravante/executado sejam feitos em ordem cronológica, conforme habilitação dos credores junto à instituição bancária, pagando-se um credor após o outro, trata-se de pedido impossível, visto que, não demandaria julgamento somente do que concerne ao presente recurso, mas vincularia todos os outros processos e obrigações em que o agravante é parte devedora, que não são objeto do atual litígio e que fogem à competência desta Relatoria. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1107787, 07171092420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018). (Ressalvam-se os grifos). A efetiva penhora de valores mantidos em conta bancária, portanto, observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, de modo que incumbiria à agravante demonstrar que a medida constritiva atingiu montante impenhorável ou que inviabilizou a manutenção das atividades da empresa, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC. No caso em exame, no entanto, os elementos de prova coligidos aos autos até o presente momento não permitem afirmar com segurança que a penhora questionada inviabiliza a manutenção das atividades empresariais da recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator